Tribunal: TCU
Processo: 033.757/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 559/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 9.4 do Acórdão 3014/2015-TCU-Plenário , em face do término da execução do Termo de Compromisso 1.738/2008, da apresentação da respectiva prestação de contas final pela convenente e respectiva análise pela unidade concedente, e determinar o apensamento dos autos ao TC- Processo 010.756/2011-6 , de acordo com o parecer SecexSaude: 1. Processo TC- Processo 033.757/2015-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.